Tribunal: TJMT
Processo: 1039593-44.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039593-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTI COMERCIO REPRESENTACAO E TERCEIRIZACAO DE FROTAS EIRELI - CNPJ: 15.320.050/0001-23 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - PURGAÇÃO DA MORA – DEMANDA CONTENCIOSA – CONDENAÇAO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada pelo Banco Bradesco S/A contra Santi Com. e Repres. e Terceirização de Frotas Eireli, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 0004636915, que reconheceu a purgação da mora, condenando o devedor fiduciante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de oposição formal por parte do devedor fiduciante descaracteriza a sucumbência processual e afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. A busca e apreensão, embora caracterizada por rito simplificado, possui natureza contenciosa, implicando relação processual de litígio entre credor e devedor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

4. O art. 85 do CPC/2015 dispõe que a sentença condenará o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ressalvadas exceções legais, as quais não se aplicam ao caso.

5. O princípio da causalidade impõe a atribuição de ônus processuais à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo irrelevante a inexistência de resistência formal.
6. Mantida a sentença recorrida, porquanto alinhada ao entendimento jurisprudencial e normativo aplicável.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de oposição formal em ação de busca e apreensão não afasta a condenação do devedor fiduciante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, dada a natureza contenciosa do procedimento e a aplicação do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69; CPC/2015, art. 85, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Santi Com. e Repres. e Terceirização de Frotas Eirelli
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, na
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada pelo
Banco Bradesco
, que julgou procedente o pedido da ação, bem como condenou a empresa requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 257421212).

O Recorrente argui que a ausência de oposição por parte do Recorrido descaracteriza a existência de “vencedor” e “vencido” na ação, afastando, portanto, a condenação em honorários sucumbenciais.

Alega invalidade da constituição em mora, porque a notificação extrajudicial foi enviada desacompanhada de boleto bancário ou discriminação das parcelas inadimplidas, o que compromete sua regularidade.

Subsidiariamente, defende a redução dos honorários advocatícios para 2% sobre o valor da causa (id.
257421215
).

A empresa Recorrida contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (257421219).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença procedente proferida na Ação de Busca e Apreensão, proposta em face do Recorrente.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo

Banco Bradesco
, em desfavor de
Santi Com. e Repres. e Terceirização de Frotas Eirelli
, em razão de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária nº
0004636915, com alienação fiduciária, datada de emitida em 18/06/2021, no valor de R$ 85.000,00, a ser pago no prazo de 90 dias, para aquisição de um veículo 01 (um) caminhão Mercedez Benz l1620, cor branca, 2011/2011, chassi 9BM695304BB794514, placa OAR 6E55, Renavam 00361175116.

Consta que, em 20/10/2022, foi determinada a citação do devedor fiduciante, ora Recorrido, e deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia. O mandado foi devidamente cumprido pelo oficial de justiça (id. 257420243).

Posteriormente, o devedor fiduciante, Recorrido, informou a purgação da mora e requereu a devolução do veículo apreendido, o que foi atendido. Em sequência, houve o requerimento do Recorrido de juntada de diligências (ids. 257421162 e 257421162184).

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida, no dia,
nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
com pedido liminar, proposta por
BANCO BRADESCO S/A,
instituição financeira de direito privado, em desfavor de
SANTI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS EIRELI.
Partes devidamente qualificadas nos autos. (...)

Verifica-se que a parte Requerida embora tendo efetuado a purgação da mora, deixou de apresentar a sua respectiva defesa, tal fato impõe o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, ante a purgação da mora, com fundamento no artigo 487, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.. (...)”

A busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, tem natureza de procedimento contencioso, ainda que simplificado em sua tramitação inicial. A citação do devedor tem a finalidade de constituí-lo em mora e permitir sua manifestação, seja para demonstrar o pagamento ou para discutir os termos da dívida.

Mesmo que o devedor não ofereça resistência ou defesa formal, o procedimento permanece contencioso, pois pressupõe uma relação de conflito latente entre credor e devedor.

O simples reconhecimento dos termos da inicial por parte do devedor, ou a ausência de manifestação formal, não descaracteriza a existência de lide processual.

Desse modo, a sentença que resolve o mérito da causa gera sucumbência, que deve ser atribuída à parte cujas pretensões não foram acolhidas.

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art. 85,
caput
, estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ressalvadas as exceções previstas em lei.

No caso em apreço, a procedência da busca e apreensão indica que a recorrente foi responsável pela deflagração da ação judicial, em razão do inadimplemento, o que impõe a sua condenação nas verbas de sucumbência.

O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus processuais, independentemente de haver resistência formal.

Logo, a ausência de oposição do Recorrido não afasta o fato de que a lide foi instaurada para garantir a restituição do bem alienado fiduciariamente.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – Invalidade da notificação extrajudicial reconhecida por acórdão que julgou o primeiro recurso de apelação interposto neste feito – Decisão transitada em julgado – Preclusão do tema, tornando impossível sua rediscussão – VERBAS SUCUMBENCIAIS – Sentença que reconhece a purga da mora, determinando a restituição do veículo à requerida – Condenação da autora – Descabimento – A parte que deu causa ao processo foi a ré, já que o ajuizamento da ação decorreu de seu inadimplemento – Princípio da causalidade – Reforma da sentença neste ponto – Condenação da ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais – Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida. (TJSP; Apelação Cível 1001337-56.2021.8.26.0653; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande do Sul - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Santi Com. e Repres. e Terceirização de Frotas Eirelli
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025